Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725224-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA PACIENTE: FABIO NAKAMURA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente FÁBIO NAKAMURA MOURA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0724505-05.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que o paciente seria primário e de bons antecedentes, possuindo trabalho lícito e regular, sem qualquer vinculação com os fatos que determinaram a diligência policial. Segundo afirma, “não existia qualquer denúncia ou informação sobre seu suposto envolvimento com furtos ou receptação de veículos; nem mesmo sobre qualquer atuação no crime tráfico de drogas”, de modo que “a descrição apresentada dos ilícitos indica que a participação do Paciente teria se limitado a autorizar que terceira pessoa guardasse drogas em sua residência, nada mais”. Na oportunidade, questiona os fundamentos da decisão singular, por considerá-la genérica e sem vinculação concreta aos fatos, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 200885598 dos autos principais) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva do tráfico de entorpecentes. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, eis que a prisão do paciente se deu em contexto de apreensão de veículos automotores objeto de ilícitos criminais e tráfico de entorpecentes envolvendo ainda substancial quantidade de drogas. Conforme se observa do registro da ocorrência (Id. 200682169 dos autos de origem), policiais militares foram acionados em decorrência de veículo objeto de crime. Na localidade, tomaram conhecimento da existência de outro veículo, também oriundo de ilícito criminal, do detentor dos veículos e de seu endereço, para onde se dirigiram, tendo não só localizado o segundo veículo, como munições de arma de fogo de calibre restrito. No local, por meio de informações de inteligência, tomaram conhecimento de movimentação suspeita entre o endereço onde estavam e a casa em frente, cuja entrada foi autorizada pelo morador, o ora paciente. Na busca domiciliar, identificaram a existência de grande quantidade de droga, tendo o paciente informado, na ocasião, que foi contratado para guardá-la pela mesma pessoa detentora dos veículos e das munições. Trata-se, com efeito, de conduta típica, na forma do art. 33 da Lei de Drogas, eis que pratica o tráfico de entorpecentes aquele que mantém a droga em depósito para difusão ilícita, e não há qualquer elemento nos autos capaz de afastar o conhecimento do paciente sobre esta condição, mormente quando afirmou ter sido contratado para guardar o entorpecente, sendo evidente, como bem destacado pelo Juízo singular, que “a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância” (Id. 200885598 dos autos de origem), daí porque justificada a preventiva como garantia da ordem de pública e de aplicação da lei penal. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora